Tribunal: TJBA
Processo: 8131597-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131597-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FIORI VEICOLO S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

APELADO: ANA KARINA SILVA DE SENNA

Advogado(s)
:
ANA KARINA SILVA DE SENNA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS REDUZIDOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
REFORMA DA SENTENÇA.
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora em face de montadora e concessionária, fundada em vício oculto no sistema de arrefecimento de veículo adquirido zero quilômetro, o qual provocou falha no câmbio.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há responsabilidade das rés por vício oculto em veículo Jeep Compass 2018;
(ii) saber se são devidos os valores fixados a título de danos morais e se correta a sistemática de juros e correção monetária adotada na sentença.

III. Razões de decidir
3. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o CDC, impondo-se a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.
4. Restou comprovado o vício oculto no trocador de calor do sistema de arrefecimento, fato amplamente notório e relacionado à série do veículo adquirido.
5. A manutenção fora da rede autorizada não elide a responsabilidade, pois as duas primeiras revisões foram feitas na concessionária e o vício era preexistente.
6. A sentença corretamente reconheceu os danos materiais suportados pela consumidora.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Corte.
8. A Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzido o IPCA, como forma de correção monetária e juros moratórios, com efeitos imediatos sobre processos em curso.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos parcialmente providos para: (i) reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais); (ii) aplicar a Taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação, sobre os valores da condenação.

Tese de julgamento:

"É devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor por vício oculto em veículo, ainda que uma das revisões tenha ocorrido fora da rede autorizada, se comprovado que o defeito era preexistente e sistêmico."

"A taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), deve ser aplicada aos juros e correção monetária das condenações judiciais após a vigência da Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 12 a 18; CC, arts. 186, 389, 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 0507473-26.2017.8.05.0080, Rel. Des. Mário Albiani, j. 17.06.2024; Apelação 0339200-69.2013.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131597-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante FIORI VEICOLO S.A e outros e como apelada ANA KARINA SILVA DE SENNA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR